Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NO JUÍZO DE ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. INOCORRÊNCIA DE URGÊNCIA E DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, tendo em vista a verificação de fundamentação suficiente e de inocorrência prestação jurisdicional.

2. O agravante alega a ocorrência de preterição em concurso público, decorrente da contratação de engenheiros por intermédio de licitação, de cargos comissionados e de servidores públicos cedidos.

3. Contudo, não restou demonstrada, no caso, a urgência, nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada (art. 303 do CPC).

4. Ressalta-se que a Resolução n. 4 da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, de 07 de janeiro de 2021, suspende o prazo de validade do concurso em contexto até a data de 31 de dezembro de 2021, em observância à Lei Complementar Federal no 173, de 27 de maio de 2020.

5. Descabida, portanto, nesse momento processual, a nomeação ao autor, e, ainda, a reserva de vaga.

Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido